Tribunal: STF
Processo: AI 123578
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSAO DO DÉBITO EM ORTNS. PRECATORIO
EM MOEDA CORRENTE NACIONAL. DETERMINAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO PRÓPRIO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS, NOS AUTOS, QUE
COMPROVEM A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE NO SENTIDO DE QUE FORA
DETERMINADA A ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO DÉBITO A ÉPOCA DO EFETIVO
PAGAMENTO. INDEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 117, PARAGRAFO 1, DA
LEI MAIOR.
AGRG IMPROVIDO.